Tribunal: TJES
Processo: 5012281-89.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012281-89.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFFERSON DOS SANTOS MARTINS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. EXONERAÇÃO POR CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE OU PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de ato administrativo que rescindiu contrato temporário de inspetor penitenciário. O autor alega que a exoneração ocorreu por motivo diverso do declarado e pleiteia sua reintegração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública pode rescindir unilateralmente contrato temporário de servidor sem a instauração de processo administrativo, com fundamento na conveniência administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária no serviço público tem natureza precária e discricionária, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988, não conferindo ao contratado direito à estabilidade ou à exigência de processo administrativo prévio para sua rescisão.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a exoneração de servidores temporários pode ocorrer a qualquer tempo, sem necessidade de motivação específica ou contraditório (AgRg no RMS 47.872/SC, STJ; RMS 61.069/MT, STJ).

O autor anuiu às regras editalícias que previam a rescisão unilateral do contrato por conveniência da Administração, sendo vedada a interferência judicial no mérito administrativo quando ausente ilegalidade manifesta.

A incompatibilidade entre a situação jurídica do autor (prisão em processo da Justiça Federal) e o exercício da função justifica a decisão administrativa, não havendo comprovação de desvio de finalidade ou abuso de poder.

A sentença recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A exoneração de servidor contratado temporariamente pode ocorrer a qualquer tempo por conveniência administrativa, sem necessidade de motivação específica ou instauração de processo administrativo, conforme previsão constitucional e jurisprudencial.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX; LCE nº 809/2015, art. 14, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RMS 47.872/SC; STJ, RMS 61.069/MT; TJES, Apelação 012170155605, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 19.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5012281-89.2024.8.08.0024

RECORRENTE: JEFFERSON DOS SANTOS MARTINS

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: JOSÉ FLÁVIO D ANGELO ALCURI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. EXONERAÇÃO POR CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE OU PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de ato administrativo que rescindiu contrato temporário de inspetor penitenciário. O autor alega que a exoneração ocorreu por motivo diverso do declarado e pleiteia sua reintegração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública pode rescindir unilateralmente contrato temporário de servidor sem a instauração de processo administrativo, com fundamento na conveniência administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária no serviço público tem natureza precária e discricionária, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988, não conferindo ao contratado direito à estabilidade ou à exigência de processo administrativo prévio para sua rescisão.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a exoneração de servidores temporários pode ocorrer a qualquer tempo, sem necessidade de motivação específica ou contraditório (AgRg no RMS 47.872/SC, STJ; RMS 61.069/MT, STJ).

O autor anuiu às regras editalícias que previam a rescisão unilateral do contrato por conveniência da Administração, sendo vedada a interferência judicial no mérito administrativo quando ausente ilegalidade manifesta.

A incompatibilidade entre a situação jurídica do autor (prisão em processo da Justiça Federal) e o exercício da função justifica a decisão administrativa, não havendo comprovação de desvio de finalidade ou abuso de poder.

A sentença recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A exoneração de servidor contratado temporariamente pode ocorrer a qualquer tempo por conveniência administrativa, sem necessidade de motivação específica ou instauração de processo administrativo, conforme previsão constitucional e jurisprudencial.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX; LCE nº 809/2015, art. 14, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RMS 47.872/SC; STJ, RMS 61.069/MT; TJES, Apelação 012170155605, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 19.03.2019.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por
JEFFERSON DOS SANTOS MARTINS
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual o autor narra, brevemente, que, no dia 04.08.2023, foi admitido em caráter precário, para atuar como inspetor penitenciário em regime de designação temporária e foi exonerado do cargo no dia 10.08.2023, por conveniência administrativa. Contudo, questiona a modalidade da dispensa, ao argumento de que na realidade sua dispensa foi motivada em razão de mandado de prisão em seu desfavor, revogado posteriormente. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato administrativo emanado pela portaria n. 1599-S, que rescindiu o contrato temporário do autor, e por conseguinte, a sua reintegração aos quadros da Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santo, na função de Inspetor Penitenciário, e por fim, a declaração de nulidade da referida portaria.

Em contestação (ID 11539349), o requerido sustenta que o requerente foi preso por ordem judicial entre 09.08.2023 e 23.12.2023, não havendo condições de ser mantido no cargo temporário e que o vínculo era precário e que poderia ter sido encerrado por conveniência administrativa, de modo que inexiste o direito pretendido pelo autor.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 11539354).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 11539355), pretendendo a reforma da sentença, com base nas mesmas afirmações da petição inicial. Em resumo, pleiteia a nulidade da rescisão contratual, sob o argumento de que, embora o ente federativo tenha liberdade para encerrar contratos temporários, houve desrespeito ao devido processo legal, considerando que a motivação para a rescisão foi o mandado de prisão.

Contrarrazões recursais pelo desprovimento (ID 11539359).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Conforme relatado, o autor/recorrente, sentindo-se prejudicado com suposto ato ilegal do recorrido de rescisão de seu contrato temporário antes do término do prazo e de forma unilateral, requer a declaração de nulidade da Portaria n. 1599-S e, por conseguinte, a sua reintegração aos quadros da Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santo, na função de Inspetor Penitenciário. Para tanto, sustenta que não poderia ter sido exonerado por ‘conveniência administrativa’ se o motivo foi a sua prisão e que a exoneração por conveniência e interesse da administração foi feita com desvio de finalidade.

Cinge-se, portanto, a controvérsia, em síntese, ao direito ou não do recorrente à instauração de processo administrativo prévio a um possível desligamento dos quadros da Administração Pública oriundo de contrato de trabalho temporário.

Pois bem.

Com efeito, a Constituição Federal estabelece, em seu artigo 37, incisos I e II, respectivamente, o princípio da ampla acessibilidade aos cargos públicos e o princípio do concurso público; assim, a investidura em cargos, empregos e funções públicas pressupõe, via de regra, aprovação em concurso.

Há, entretanto, exceções estabelecidas pelo legislador constituinte para adequar o princípio do concurso público com a dinâmica da máquina administrativa e do serviço público, assim, são permitidas duas formas de investidura em que se dispensa o concurso: a) o cargo em comissão declarado de livre nomeação e exoneração ( CF, art. 37, V); e
b) a contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
( CF, art. 37, IX).

Dessa forma, em que pese a Constituição Federal em seu art. 37, inciso IX, autorizar a contratação temporária para atender necessidade excepcional de interesse público, a regra de admissão no serviço público é a aprovação em concurso, nos termos do art. 37, inciso II.

Nesse sentido, a Constituição somente conferiu a garantia da estabilidade aos detentores de cargos públicos efetivos, os quais somente perderão o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa ou através de procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar.

Ocorre, porém, que, no caso dos autos, resta incontroverso que o recorrente ingressou no serviço público por meio de processo seletivo simplificado sendo firmado contrato de trabalho temporário, razão pela qual, como bem delineado pelo sentenciante que utilizo como fundamento, tem-se que:

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “ante a precariedade do vínculo com a administração, revela-se legítima a exoneração do servidor contratado temporariamente a qualquer tempo, por simples vontade da administração pública. (AgRg no RMS 47.872/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, data do julgamento: 13-11-2018, data da publicação/fonte: DJe 22-11-2018)”. Também já decidiu que “cuidando-se de servidor com vínculo precário e transitório com a Administração, revela-se legítima a sua exoneração a qualquer tempo, de forma ad nutum, sem a necessidade de instauração de processo administrativo individualizado, não havendo o que se falar em afronta a segurança jurídica, contraditório e ampla defesa. (RMS 61.069/MT, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 23/04/2021)”.

O Egrégio TJ/ES também já firmou o entendimento que a contratação temporária guarda em si a discricionariedade, sendo que “Além disso, até mesmo a conveniência administrativa ampara o ato administrativo da cessação antecipada do contrato temporário, conforme previsão normativa tanto no art. 290, II, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, quanto no art. 14, III, da Lei Complementar Estadual nº 809/2015, que disciplina as contratações por tempo determinado pelo Estado do Espírito Santo. (TJES, Classe: Apelação, 012170155605, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 09/04/2019)”.

(...)

Por ocasião de sua inscrição no processo seletivo de contratação de servidores temporários, regido pelo edital 001/2023 (id Num. 40394961), o autor expressamente anuiu com as condições previstas em lei quanto à precariedade da contratação.

Segundo o entendimento do STJ, “A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital. Nesse sentido: AgRg no REsp 1307162 / DF, SEGUNDA TURMA, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 27/11/2012 ,DJe 05/12/2012; AgInt no REsp 1630371/AL, rel. Ministro Francisco Falcão, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 10/04/2018.”

Dito isto, tenho que a rescisão contratual levada a cabo pelo requerido é válida porque prevista no contrato e também na legislação de regência, não havendo nenhuma abusividade no seu estabelecimento. Da mesma forma, a previsão desta cláusula editalícia encontra amparo na legislação que regulamenta a contratação excepcional e temporária de servidores para atender as necessidades da Administração. Assim sendo, não prospera a pretensão do autor quanto à nulidade do ato que o exonerou.

Inexiste qualquer vício no disposto no artigo 14, III, da LCE 809/2015, porquanto não vislumbro qualquer ofensa ao princípio da impessoalidade, já que a contratação temporária visa suprir necessidade emergencial e a regra é a contratação de servidores através de concurso público de provas ou de provas e títulos.

(...)

Em virtude da precariedade do contrato temporário, cediço que os contratados sob esse regime não possuem estabilidade, podendo a Administração Pública, com base no seu poder discricionário, rescindir unilateralmente o contrato, sob o fundamento de conveniência e oportunidade, extinguindo a relação jurídica até então existente.

Partindo dessa premissa, na espécie, não vislumbro a alegada ilegalidade apta a afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos e autorizar a atuação excepcional do Poder Judiciário no controle da legalidade do ato administrativo que afastou o recorrente do cargo temporário de inspetor penitenciário.

Vê-se, pois, que sob o comando do referido dispositivo constitucional (art. 37, IX da CF),
o contrato temporário pode ser rescindido unilateralmente e a qualquer tempo antes de seu termo, quando desaparecer o interesse público na contratação, ou por iniciativa da própria Administração Pública, restando evidente que a norma constitucional não estipulou qualquer ressalva quanto a necessidade da instauração de processo administrativo
.

Ademais, considerando que o recorrente foi preso 09/08/2023 e liberado em 23/12/2023, constata-se a incompatibilidade entre a situação jurídica do demandante e o exercício da função de inspetor penitenciário, especialmente no contexto de um contrato temporário.

À míngua de provas em sentido contrário, parte-se da premissa que a rescisão operou-se em consonância com os ditames legais e contratuais que regem a contratação.

Com efeito, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado n. 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95,
suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)